Tribunal: TCU
Processo: 018.689/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO no 729/2024/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ

Inteiro teor:
Acórdão 2184/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação de prorrogação do prazo para encaminhamento de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Oswaldo Cruz, cadastrada no sistema e-TCE com o número 657/2024; Considerando que, em consulta ao sistema e-TCU, verifica-se que a referida TCE já se encontra no TCU, autuada sob TC Processo 023.016/2024-8 ; Considerando não ter sido evidenciado qualquer prejuízo no caso do pequeno atraso em relação ao encaminhamento da TCE; Considerando, assim, a perda de objeto da presente solicitação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, V, do RI/TCU c/c art. 59, VI, e art. 65, III, da Resolução TCU 259/2014, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente solicitação, encerrar o presente processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.689/2024-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.